Tribunal: TJDFT
Processo: 0725037-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE.
1. A fixação dos alimentos aos filhos decorre da análise do binômio necessidade-possibilidade e, ainda, da proporcionalidade (artigos 1694 e 1695 do Código Civil).
2. Constatado que os alimentos provisórios foram fixados na origem em valor proporcional ao binômio citado, não se mostra cabível a sua redução
3. Recurso conhecido e improvido.